Tribunal: TJDFT
Processo: 0702591-62.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0702591-62.2023.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RAFAEL COSTA MOURA DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário. O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível, na medida em que a decisão monocrática vergastada está fundamentada nas vedações contidas nas súmulas nso 279 e 280 do STF (revolvimento de fatos e provas e violação indireta à Constituição Federal). Vejamos: "(...) Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque o ponto controvertido diz respeito à interpretação das Leis 3.765/1960 e 10.486/2002, esta que alterou o regime aplicado e estabeleceu regra de transição. Desta forma, contata-se que a questão de fundo posta no apelo é de cunho infraconstitucional (Lei no 10.486/2002), não cabendo a sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater, encontrando óbice no enunciado sumular no 280 do STF, de modo a inviabilizar o processamento do recurso. Ademais, verifica-se, que a parte recorrente pretende, por via oblíqua, o reexame do conteúdo probatório, o que é vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Ante o exposto, indefiro o processamento do recurso extraordinário. Publique-se." Portanto, constata-se que, no caso, não houve negativa com base em entendimento firmado na sistemática da repercussão geral. Assim, incabível o agravo interno interposto (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Por oportuno, relevante consignar que não se aplica ao apelo o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), haja vista o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal de que a interposição equivocada é caso de erro grosseiro, in verbis: "AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno DESPROVIDO, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4o, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o e a eventual concessão de justiça gratuita.( ARE 1325131 AGR, Plenário, DJe de 06/12/2021)" Assim, em virtude da ausência de aplicação, na decisão vergastada, da sistemática de repercussão geral, indispensável se torna a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), motivo pelo qual o presente recurso não alcança o conhecimento. Ante o exposto, não conheço do agravo interno de ID 56468614. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao juizado de origem. Publique-se. Brasília, 8 de abril de 2024. DANIEL FELIPE MACHADO Presidente da Terceira Turma Recursal